Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-09.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800863-09.2021.8.14.0005

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: MARIA SENIRA VENTURA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800863-09.2021.8.14.0005

COMARCA:

ALTAMIRA / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE:

MARIA SENIRA VENTURA DA SILVA

ADVOGADO:

WILLAMAN VENTURA DA SILVA (OAB/PA nº. 27.440)

AGRAVADO:

ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADA:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB/SP nº. 192.649)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DECISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO GERA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INEXISTENTE. PREVISÃO LEGAL DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO NÃO CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800863-09.2021.8.14.0005

COMARCA:

ALTAMIRA / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE:

MARIA SENIRA VENTURA DA SILVA

ADVOGADO:

WILLAMAN VENTURA DA SILVA (OAB/PA nº. 27.440)

AGRAVADO:

ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADA:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB/SP nº. 192.649)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA SENIRA VENTURA DA SILVA,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,
movida por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que anulou a sentença e julgou procedente o pedido autoral
(Id. 15882712)
.

Em suas razões
(Id. 16417883),
a agravante sustenta que o julgado monocrático merece reforma, sob a alegação de que violou os princípios da coisa julgada e da ampla defesa e contraditório, importando, ainda em supressão de instância.

Defende, ainda, a necessidade de juntada da via original do contrato, pelo que, requer seja mantida a sentença de origem.

O agravado apresentou contrarrazões
(Id. 16624449)
, pugnando pelo desprovimento do presente agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo dispensado por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (Id. 11479279).

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Na decisão agravada (Id. 15882712), este relator firmou seu convencimento pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação interposto pelo ora agravado, anulando a sentença de origem, e, uma vez estando a causa madura, procedeu ao julgamento da demanda, dando procedência ao pedido de busca e apreensão, por entender da desnecessidade de juntada da via original do contrato.

Pelas razões do presente recurso, depreende-se que a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”.

Em análise acurada dos autos, observo que a decisão, ora guerreada, levou em consideração jurisprudência dominante desta Egrégia Corte para dar provimento ao recurso de apelação e, consequentemente, anular a sentença, no sentido de não ser obrigatória a apresentação da via original do título, uma vez que, por ser um contrato com garantia de alienação fiduciária, difere da cédula bancária, cujo depósito da original é necessário.

Inicialmente, em suas razões, a agravante alega que a decisão recorrida violo o princípio da coisa julgada, pois contraria decisão proferida a título de antecipação de tutela, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803203-38.2021.8.14.0000, que entendeu necessária a apresentação da via original da “cédula de crédito bancário”.

Sobre coisa julgada, cumpre observar que o art. 502, do CPC dispõe:
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito
não mais sujeita a recurso”.

Como um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, temos a mera
probabilidade
do direito, e, portanto, pode ser revista a quando do julgamento definitivo da causa, uma vez comprovada, ou não, a existência do direito almejado.

Some-se a isso que, no caso em análise, o Agravo de Instrumento restou prejudicado em seu julgamento, ante à perda superveniente de seu objeto, e, portanto, a decisão proferida a título de antecipação de tutela, não gera coisa julgada, pois, por sua própria natureza liminar, estava passível de ser alterada pelo julgamento de mérito da demanda. Nesse sentido, dispõe o art. 304, §§3º e 6º, do CPC:

Art. 304...

§ 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos
enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito
proferida na ação de que trata o § 2º.

§ 6º
A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada
, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo.

Com efeito, a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento não fez coisa julgada, e perdeu sua eficácia ao ser revista pela decisão ora agravada, inexistindo, desta feita, qualquer violação ao princípio da causa julgada.

Ademais, a decisão liminar no Agravo de Instrumento considerou a obrigatoriedade da apresentação da via original da “cédula de crédito bancário”, o que, em análise mais apurada para fins de julgamento da lide, verificou-se não ser o documento existente no processo, mas sim, um contrato de alienação fiduciária em garantia, acerca do que trataremos adiante.

De igual forma, não merece acolhimento a alegação da agravante de que o julgamento pelo relator importa em supressão de instância e violação aos princípios da adstrição, ampla defesa e contraditório.

Uma vez que a sentença de origem fundou-se no art. 485, CPC e, estando a causa em condições de julgamento imediato, deve o Tribunal decidir desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, sem que isso importe em supressão de instância ou violação ao princípio da adstrição - já que, por se tratar de previsão legal, depende, não do pedido do apelante, mas da análise do julgador acerca das condições para efetivar o julgamento em segunda instância.

Tampouco, há violação à ampla defesa ou contraditório, pois, como constatado por este relator, a causa já estava pronta para o julgamento, tendo a agravante oferecido contestação (Id.11479223) e, em sede recursal, apresentado contrarrazões à apelação (Id. 11479272), garantindo-se, pois, seu direito à ampla defesa.

Quanto à alegação da recorrente de que o agravado não apresentou o contrato celebrado entre as partes e que, os documentos juntados na inicial não trazem os detalhes da transação, observo não coincidir com a realidade, senão vejamos:

Extrai-se dos documentos juntados na inicial sob o Id. 11479137, que a agravante celebrou com o recorrido o contrato de consórcio nº 20139667001 com garantia de alienação fiduciária (Cláusula 6), referente ao veículo Renault Sanderro, contrato este devidamente assinado.

Como já consignado por este relator na decisão agravada, o contrato de adesão a consórcio com garantia de alienação fiduciária não possui natureza cambial, não havendo possibilidade de livre transferência e negociação pelo credor, razão pela qual torna-se inexigível a apresentação da via original.

Cumpre lembrar que a obrigatoriedade de apresentação da via original refere-se aos títulos de crédito de natureza cambial, dotados do atributo da circularidade mediante endosso, como a “Cédula de Crédito Bancário”.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO NÃO CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva e carência de ação, quando comprovadas nos autos a notificação da cessão de crédito e a extrajudicial para constituição em mora do devedor. Preliminares rejeitadas.

2.
A exibição do contrato original se limita a hipóteses em que o contrato possui natureza de título de crédito, ou seja, a Cédula de Crédito Bancário, que legislação própria e por sua natureza pode ser circulável. Na hipótese dos autos o documento celebrado entre as partes é denominado de “Contrato de Financiamento”, não havendo qualquer menção a ser uma "Cédula de Crédito Bancário, portanto dispensável a apresentação em Secretaria.

3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806016-38.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/02/2022) - grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR A QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO PACTO –
CONTRATO DE CONSÓRCIO E DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TÍTULOS NÃO CIRCULÁVEIS MEDIANTE ENDOSSO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801680-93.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2019) - grifei.

Por fim, quanto à insurgência recursal acerca da comprovação da mora, consigno que a inadimplência da agravante restou incontroversa frente ao reconhecimento do débito com a efetivação do pagamento do saldo devedor (Id. 11479158), tendo o banco comprovado a mora ao apresentar a notificação encaminhada ao mesmo endereço da agravante que consta do contrato (Id. 11479140 – pg. 1).

Vale ressaltar que a correspondência ter retornado após 03 (três) tentativas frustradas de entrega, com a observação “AUSENTE” (Id. 11479140 – pgs. 2/3), não é suficiente para descaracterizar a comprovação da mora, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 1132,
in verbis:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão impugnada, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado tanto por este E.TJE/PA, quanto pelo STF.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
(Id. 15882712)
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/03/2024